Tribunal: TJSP
Processo: 1014271-37.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à manutenção do direito de dirigir – Possibilidade – Administração Pública que instaurou procedimento por infração de trânsito – Pendência de análise do recurso administrativo – Inadmissibilidade de apontamento de qualquer restrição no prontuário do motorista até o exaurimento do processo administrativo – Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à manutenção do direito de dirigir – Possibilidade – Administração Pública que instaurou procedimento por infração de trânsito – Pendência de análise do recurso administrativo – Inadmissibilidade de apontamento de qualquer restrição no prontuário do motorista até o exaurimento do processo administrativo – Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB – Resolução CONTRAN n° 182/2005 – Presença de direito líquido certo – R. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014271-37.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante OTAVIO DE OLIVEIRA CORREA, é apelado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.280
APELAÇÃO CÍVEL no 1014271-37.2020.8.26.005
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante: OTAVIO DE OLIVEIRA CORREA
Apelado: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão à manutenção
do direito de dirigir Possibilidade Administração Pública
que instaurou procedimento por infração de trânsito

Pendência
de
análise
do
recurso
administrativo

Inadmissibilidade de apontamento de qualquer restrição no
prontuário do motorista até o exaurimento do processo
administrativo Inteligência do art. 290, parágrafo único,
do CTB Resolução CONTRAN n° 182/2005 Presença de
direito líquido certo R. Sentença reformada.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente interposta
pelo impetrante contra a r. sentença de fls. 88/90, cujo relatório é
adotado, que denegou a segurança. Custas ex lege. Indevida a
condenação em honorários advocatícios.
Alega a inadmissibilidade do lançamento de pontos
em seu prontuário e consequente bloqueio da CNH, antes do
esgotamento da via administrativa. Afirma que há recurso à JARI,
aguardando julgamento (fls. 95/103).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme
certidão de fls. 114.
Processado o recurso, subiram os autos.
Desnecessária a vista dos autos à Procuradoria-Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, que tem deixado de se manifestar em casos que tais.
É o Relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo
recorrente, visando à retirada de seu prontuário de condutor a
pontuação, referente à multa do auto de infração no 1H040276-2,
denegado em Primeiro Grau.
Evidenciada a legitimidade do DER para figurar no
polo passivo da ação já que, de acordo com os documentos acostados a
fls. 56/82, é o responsável pelo trâmite do processo administrativo
instaurado face ao impetrante.
Assevera que foi autuado por infração ao artigo 165-
A, do Código de Trânsito Brasileiro (recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida
pelo art. 277) e interpôs recurso administrativo. Todavia, antes do
esgotamento de todas as fases do procedimento administrativo, a
autoridade impetrada lançou a pontuação em seu prontuário de condutor.
Com efeito, prevê o art. 290, parágrafo único, do
Código de Trânsito Brasileiro:
“A apreciação do recurso previsto no art. 288
encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e
penalidades. Parágrafo único: Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH”.
Por sua vez, a Resolução CONTRAN n° 182/2005, em
seu artigo 24:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator,
inclusive para fins de mudança de categoria da CNH, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a notificação para a
entrega da CNH, de que trata o art. 19”.
Observe-se que, no caso dos autos, constatou-se
que o impetrante interpôs recurso administrativo à JARI, ainda pendente
de julgamento (fls. 104).
De outra parte, o Impetrante indica que a pontuação
referente ao AIT no 1H040276-2 foi registrada em seu prontuário de
motorista, em momento anterior ao do esgotamento da via administrativa.
De fato, questão fundamental está em não poder
constar qualquer restrição ou pontuação no prontuário do Impetrante, já
que o processo administrativo instaurado em seu desfavor ainda não foi
definitivamente concluído.
Logo, vislumbrado que ainda tramita procedimento
administrativo em face do recorrido, não se pode efetivar anotação de
impedimento ou restrição em seu prontuário de motorista.
Neste sentido, precedentes desta Nona Câmara de
Direito Público:
“CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO NA PENDÊNCIA DE
RECURSO - INADMISSIBILIDADE. 1. Para concessão
de liminar em mandado de segurança é necessária a
concorrência
dos
requisitos
da
relevância
da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art.
7o, III, da Lei no 12.016/2009). 2. No curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo administrativo instaurado para suspensão
ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação não
incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator.
Inteligência dos arts. 5o, LV, CF, 265 e 290,
parágrafo único, CTB, e art. 24 da Resolução no
182/05
do
CONTRAN.
Liminar
indeferida.
Inadmissibilidade.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(TJSP

9a
C.
Dir.
Público

AI
0069536-21.2011.8.26.0000

Rel.
Décio
Notarangeli j . 11.05.2011).
“REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
CNH - Bloqueio de carteira de habilitação e negativa
de renovação
Procedimento administrativo para
apuração de aplicação da penalidade pendente de
julgamento definitivo
Aplicação do disposto na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e artigos 290,
parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro
Enquanto
pendente
de
julgamento
recurso
administrativo não se pode impor penalidade

Reexame necessário desacolhido” (TJSP 9a C. Dir.
Público

Decisão
Monocrática
0034589-73.2011.8.26.0053 Rel. Sérgio Gomes
j. 03.09.2012).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

Impetração
objetivando a renovação da Carteira Nacional de
Habilitação
(CNH),
enquanto
pendente
recurso
administrativo interposto contra a penalidade de
suspensão do direito de dirigir
Sentença que
concedeu parcialmente a segurança, para possibilitar
a renovação da CNH
Manutenção necessária

Artigos 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN e
290 do Código de Trânsito Brasileiro
Decisão
Monocrática
Negado seguimento ao recurso, nos
termos do artigo 557, caput, do Código de Processo
Civil” (TJSP
9a C. Dir. Público
Decisão
Monocrática
0247185-41.2009.8.26.0000

Rel.
Rebouças de Carvalho j. 26.02.2013).
“REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança.
Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Processo de
cassação. Penalidade aplicada. Pendência de decisão
na
esfera
administrativa.
Impossibilidade
de
cassação da CNH antes de esgotados os recursos
perante a JARI e o CETRAN. Ordem concedida para
afastar a sanção, somente até o trânsito em julgado
do processo administrativo. Incidência da inteligência
dos comandos insertos nos artigos 265 e 290, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código
de
Trânsito
Brasileiro.
Sentença
que
concedeu a segurança mantida. Decisão que tem
eficácia, exclusivamente, somente até o término da
instância
administrativa.
Remessa
necessária
desacolhida” (TJSP 9a C. Dir. Público Reexame
Necessário
1026059-19.2018.8.26.0053

Rel.
Oswaldo Luiz Palu j. 10.01.2019).
“REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Bloqueio de CNH Restrição anterior
ao
trânsito
em
julgado
do
procedimento
administrativo para suspensão do direito de dirigir
Impossibilidade
Aplicação do art. 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução
CONTRAN no 182/2005 Sentença de concessão da
segurança
mantida

Reexame
necessário
desprovido” (TJSP
9a C. Dir. Público
Reexame
Necessário
1000659-51.2018.8.26.0619

Rel.
Moreira de Carvalho j. 05.02.2019).
Dessa forma, a reforma do decisum é medida que se
impõe.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
determinar o desbloqueio da CNH do impetrante até decisão final do
processo administrativo. Custas ex lege.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator